Tribunal: TJSP
Processo: 1002924-23.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Irresignação com relação à sentença que julgou procedente a ação – Não acolhimento – Os documentos juntados pela autora comprovam o transporte de mercadorias e a ré não demonstrou o pagamento - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.